Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-87.2018.8.11.0112
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000133-87.2018.8.11.0112
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desacato, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONE CAMPOS SANTOS - CPF: 667.821.801-97 (SUSCITADO), IVONE CAMPOS SANTOS - CPF: 667.821.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO, MAS CONCEDEU DE OFÍCIO ORDEM DE HABEAS CORPUS, NA FORMA DO ART. 654, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA DETERMINAR O IMEDIATO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE DENUNCIOU IVONE CAMPOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUSTIÇA COMUM CRIMINAL OU JUIZADO CRIMINAL
–
DESACATO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONCESSÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES
SUPERIORES – CONFLITO NÃO CONHECIDO –
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

1. Conquanto o objeto
deste
processo seja o conflito de competência entre Justiça Comum Criminal e Juizado Especial Criminal,
pela necessidade ou não da citação por edital
da acusada
,
constata-se efetivamente que inexiste
tipicidade material na conduta
dela
, que não lesou o bem jurídico tutelado pela norma definidora do crime de desacato, a par

de não ressair elementos justificadores da imposição de pena, restando atípico o fato
.

2. Configurada de forma inconteste a ausência de crime,
por ser o fato materialmente atípico,
não faz sentido a continuidade do processo, ainda mais considerando o estigma de submissão a um processo penal, que, nes
s
e contexto, representaria apenas injustificado constrangimento ilegal
à acusada
, a demandar a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, para trancamento
da ação penal
, tal como amplamente aceito pela jurisprudência do STJ e STF.

3. Conflito de competência não conhecido. Ordem de
habeas corpus
concedida de ofício para trancamento
da ação penal
, pela patente ausência de crime.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de conflito negativo de
competência
, suscitado pelo

Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
-MT
,
contra o

Juizado Especial

da Comarca de Várzea Grande
, nos autos d
a Ação Penal

autuad
a
sob o n.
0000133-87.2018.8.11.0112

(
código
210452
)
.

O
vertente
conflito negativo teve início após a magistrada atuante nos juizados especiais de
Várzea Grande
declinar a competência e determinar a remessa dos autos à justiça comum, reportando
-se
ao Enunciado n. 64 do FONAJE, uma vez que
a
autor
a
do fato não foi encontrad
a
para fins de
sua
citação pessoal.

O
Ministério Público
,

na
manifestação
que se vê
no ID 101074463 – pp. 11/15, pugnou pelo conflito negativo, sob o argumento de que
“
não foram esgotados todos os meios hábeis a fim de tentar citar pessoalmente a acusada Ivone Campos dos Santos naquele juízo”

Em decorrência disso
, o Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, com base nas disposições contidas no art.

1
16, § 1o
do
Código de Processo Penal,
remeteu os
presentes
autos a este Tribunal de Justiça para decidir a questão em debate
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no ID 102221988
, manifestou-se
pela
im
procedência
deste
conflito
,
por entender

que
“
as
tentativas de citação da suposta autora dos fatos foram esgotadas, ou seja, afigura-se pertinente a aplicação do dispositivo utilizado pelo Juízo suscitado
...”

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso salientar que o
presente
conflito deriva da
discussão
de necessidade ou não de citação
editalícia

na
espécie
, dada
a
sua inviabilidade pelo
j
uizado
e
special.
No
entanto, impõe-se aferir algumas circunstâncias do caso, que apura
a
suposta prática do crime
de desacato, previsto no
art.
331 do Código Penal
,
por Ivone Campos Santos que
,
em

30
de dezembro de
2
01
7
,
no Bairro Cristo Rei,
na cidade de
Várzea Grande
, t
eria proferido palavras de baixo calão, feito gestos obscenos, bem como
arremessado
pedras e pedaços de madeira contra
a guarnição da
P
olícia
M
ilitar
.

Ao que consta, sem qualquer motivo aparente, a acusada
teria
proferi
do
xingamentos aos policiais
militares
e arremessado pedras e pedaços de madeira contra as dependências do
Batalhão
da Polícia Militar
.
Não houve absolutamente nenhuma lesão a pessoas, nem dano ao patrimônio público, nem risco ou perigo de qualquer espécie. Pelos
ditos
atos,
ela
foi detida e autuad
a

em
flagrante
pelo
crime de
desacato.

Foi
proposta transação penal pelo Ministério Público, com prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária de um
salário-mínimo
,
cujas condições não foram aceitas
pela acusada
quando
d
a realização da
audiência.

Sobreveio relatório de atendimento psicossocial, que esclareceu que a acusada é moradora de rua há alguns anos, não
é
alfabetizada,
e não

tem
trabalho fixo. Tem uma irmã, porém, sem boa convivência.
É
depen
dente
química, que começou com bebidas alcoólicas, progredindo para outros entorpecentes, agravado pela perda do braço – não se declinou o motivo. Com essas considerações, concluiu o núcleo psicossocial pela impossibilidade de cumprimento da transação penal
,
orienta
ndo
pela participação
no
programa terapêutico, o que foi aceito por Ivone
,

bem como a sua
inserção nos programas sociais.

D
iante da não aceitação
pela acusada
da transação e da ausência de antecedentes criminais, foi proposta denúncia
contra
ela
, que veio acompanhada de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.
Em seguida,
foi tentada a
sua
citação pessoal, porém, sem êxito
, motivo pelo qual
se
c
hegou ao imbróglio da citação por edital no
j
uizado
especial;
e, se for necessário ou não, a resposta positiva redunda na remessa
dos autos
ao
j
uízo comum.

Desta
que
-se, por oportuno, que a
rememoração do contexto fático se
faz

necessári
a

para demonstrar que, mesmo a
cognição sumária inerente a
este
proce
sso

resta
clara a ausência de tipicidade material dos fatos
em comento
e, por consequência natural, o não cometimento de infração penal
por parte da acusada
, a redundar na extinção da ação penal.

Como se sabe, d
e acordo com a teoria do delito consagrada pelo ordenamento jurídico, o fato típico é composto de:
(
i
)
conduta, que pressupõe ação/omissão orientada pelo
animus
, conforme a teoria finalista de Hans
Welzel
;
(
ii
) resultado, que pode ser ou não naturalístico, a depender da infração;
(
iii
) nexo causal entre conduta e resultado;
e (
iv
)
tipicidade, seja ela formal, com adequação dos fatos ao preceito primário, e material ou
conglobante
, que se atém à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Por sua vez, o
delito de desacato tem como objeto jurídico a dignidade da função pública, o respeito e autoridade inerentes a determinados cargos, visando preservar a honra funcional e evitar humilhações.
No
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:
“o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública”
(
AgRg
no RHC 136.918/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021,
DJe
14/04/2021).

No entanto, os
elementos
de convicção encontradiços nestes
autos, mesmo num viés perfunctório, desvelam que não houve nenhuma lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal
, porquanto
não houve ofensa real aos policiais
militares
ou à
Polícia M
ilitar, não
houve
humilhações, não
houve
ofensa à dignidade policial, enfim, não
houve
qualquer desvalor na conduta
da acusada a
ponto de representar desprestígio ou desrespeito às funções públicas, seja sob a ótica do funcionário públic
o
, seja na perspectiva da Administração Pública como um todo.

Ao revés, falta clara motivação aos atos da acusada, que são totalmente descontextualizados de quaisquer fatos prévios, o que indica ação sob efeito de substância psicoativa – da qual se apurou ser ela dependente – ou mesmo momento de extravaso de
uma
pessoa que a vida já muito
apenou
.

Se, por um lado, a eventual prática do ato sob efeito de entorpecente ou sem as faculdades mentais plenas, desaguaria em inimputabilidade momentânea, é até certo ponto duvidosa
;
por outro lado, não é incerta, mas segura, a ausência da tipicidade material, visto que
, como foi dito alhures,
não há nenhuma vulneração dos objetos jurídicos do delito, ou nenhuma violação aos bens tutelados pelo preceito primário do art. 331 do Código Penal.

Ressalt
e
-se,
ademais
,
que a
acusada não tem sequer potencial de perpetrar violações à dignidade da Administração Pública.
Daí por que
, nã
o se extrai
destes autos,
nem mesmo reprovabilidade de sua conduta a ensejar a atuação do Direito Penal. Isso decorre,
é
certo, da ausência da tipicidade material, pois se não houve lesão ao bem jurídico, naturalmente a conduta não ostenta censura suficiente e não há justiça na condenação ou imposição de pena.

O caso, aliás, individualmente considerado, é mais complexo
!
É a exposição das mazelas sociais de
uma
pessoa sem residência
,

s
em estrutura familiar
,

s
em apoio do Estado
,

sem alfabetização
, e, principalmente,

s
em aptidão para prover
o seu sustento
,
pelo trabalho.
A
esse tipo de pessoa
,
por óbvio,
cabe ao Estado auxiliar e não punir
;
garantir dignidade e não repr
imir
.

O crime,
na hipótes
e
, tem a acusada como vítima. É o “
crime social
” da não alfabetização, a que se refere o eminente professor Mário Sérgio
Cortella
. A exclusão que decorre des
s
a circunstância é malévola, é cruel, é injusta. E a solução certamente não perpassa por repressão, nem punição por ato indiferente ao Direito Penal, mas
pela

inserção
dela
em programas sociais, auxílio psicossocial e geração de oportunidade, como
foi
destac
ado

n
o relatório psicossocial
, por conta do qual, devem ser
rend
idos
elogios à equipe de assistência social
que o elaborou
.

Naturalmente que circunstâncias sociais desfavoráveis não legitima
m
a prática de
atos ilícitos. O que se
ressalta
, efetivamente, é o dever do Estado-Juiz

de atentar para as finalidades normativas e concretização de justiça a partir das decisões que
são de sua
incumb
ência
, reservando a inflição de penas para
os
realmente
responsáveis por atos infracionais, e não àqueles que nada praticaram a ensejar a
ultima

ratio
.

Seguindo essa ordem de
raciocínio
,
deve ser salientado
que
apesar da análise de provas não ser, em geral, adequada
no
âmbito
deste processo
, a narrativa
in
statu

assertionis
da denúncia já colabora para a atipicidade
da conduta da acusada
, que se
extrai

dos
elementos
de convicção
angariados, vistos
primus ictus
oculi
, a par dos aspectos ponderados
anteriormente.

E
,
se
de modo perfunctório,
já é possível
se chegar
essa
conclusão, tamanha
a
sua evidência,
obviamente,
não faz nenhum sentido a mera resolução
do vertente
conflito
de
competência para
se
remeter ao juízo de primeiro grau o processamento de um feito inócuo
,
cuja resolução já se obteve no sentido da absolvição.

Isso porque, a
ssim como na esfera cível, o processo criminal também pressupõe a concorrência das condições da ação, entre as quais o interesse de agir, que inexiste quando
restar
reconhecido o caráter atípico da ação perpetrada, não remanescendo
, por conseguinte, qualquer
interesse na continuidade
de um
processo que já se conhece, de antemão,
a
sua conclusão.

Aliás, na temática penal
,
o interesse de agir deve ser aferido muito
com
mais crit
é
rio, visto que
, como é de trivial sabença, a
submissão
a
um processo criminal impõe ao acusado manifesto estigma social, não fazendo
, pois,
nenhum sentido impingir-lhe prejuízo injustificado quando desnecessário.

De outro
viés
, nem se cogita de eventual supressão de instância ou usurpação de competência do
juízo de
primeiro grau ou de outro órgão do Judiciário para análise da
matéria
, pois nada obsta q
ue a instância superior, quando se deparar com aspecto conclusivo da demanda, decida desde logo, seja com base na falta de interesse de agir, seja pela analógica aplicação da teoria da causa madura ao processo penal – plenamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça,
tal como pode ser visto, d
entre outros,
no

AgRg
no
AREsp
1546583/SP,
relatado pela
Min
istra
Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
03
.
02
.
2020
;
e
no

REsp
1731183/BA,
relatado pelo
Min
istro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
07
.
10
.
2019, este último invocando o art. 3o do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Com efeito,
não se pode olvidar
que a possibilidade de conclusão prematura do processo penal pela instância superior tem maior razão de ser, afinal, são claramente viáveis
as analogias
in
bonam
partem
, aliado ao dever de se prevenir injustificados estigmas sociais decorrentes da
persecutio
criminis
àquele investigado por ação reconhecidamente atípica.

Ademais, em casos
que tais
, a jurisprudência amplamente acolhe a possibilidade de concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício
, nos termos do art. 654, §2o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, afinal,
uma vez
verificada
a ausência de crime, a continuidade de procedimento investigativo desmotivado implica em iminência de coação ilegal a Ivone Campos, a exigir o trancamento da ação penal.

E
,
se
“o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando ficar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade”
(
AgRg
no HC 642.831/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
01/03/2021), é justamente este o caso
destes autos
, porqu
e
aclarada a atipicidade material da conduta
da acusada
.

A propósito,
as
c
ortes
s
uperiores exara
ra
m uma pletora de decisões, com bases nos pressupostos
aqui
elencados, no sentido da concessão
ex

offício
de ordem liberatória de
habeas corpus
, tanto no sentido da colocação do jurisdicionado em liberdade quanto do trancamento de ação penal ou inquérito policial quando

verificado
, de pronto, o constrangimento ilegal.

Ressalte-se, que não se desconhece a célebre decisão pro
latada
pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de
C
ompetência 146.983/RJ,
no qual foi
relator

do

a
córdão
o
Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
29
.
06
.
2017, que tratou da divergência de competência – se na jurisdição de Rio de Janeiro/RJ ou de Recife/PE – para processamento de ação
contra o
jornalista
Diogo

Mainardi
, por conta de dizeres supostamente ofensivos
ao
povo nordestino
, proferidas
no
programa
Manhattan Connection
, d
o canal televisivo Globo News.

Na ocasião, nem um nem outro juízo conflitante, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
declarou a competência da
v
ara
f
ederal de Pernambuco, ante os
“indícios de internacionalidade da conduta”
, com previsão
“em tratado ou convenção internacional,
como é caso do racismo”
, aliado
ao fato de
“que o programa foi assistido por telespectadores dentro e fora do país, produzindo resultados transnacionais, revela-se indiscutível a competência da Justiça Federal para conduzir a investigação”
.

O
célebre precedente avaliou também a possível concessão de
habeas corpus
de ofício, para trancamento da investigação. O
r
elator originário, Min
istro
Félix Fischer, não conheceu do conflito e determinou, via concessão da ordem de ofício, o trancamento do inquérito,
no que foi
acompanhado pelos Ministros Jorge
Mussi
,
Nefi
Cordeiro e Ribeiro Dantas.

Entretanto,
naquele
julgamento
prevaleceu
o voto divergente apresentado pelo Min
istro
Reynaldo Soares da Fonseca, que entendeu desaconselhável a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício, cujo fundamento se encontra sintetizado
nesta parte
da ementa:

1. Tendo em mente a natureza e a finalidade do conflito de competência, a discussão sobre a tipicidade do delito investigado ou sobre o mérito da questão discutida no feito em que suscitado o conflito somente é possível em caráter excepcional, quando se revela como prejudicial necessária ao estabelecimento da competência para o julgamento do processo, ou quando se vislumbra a possibilidade, também excepcional, de concessão de habeas corpus de ofício diante de nítido constrangimento ilegal.

2. Entretanto,
a concessão do habeas corpus de ofício durante o exame de conflito de competência deve ser feita cum grano
salis
,
diante da proibição de supressão de instância, que tem em mente não só a valorização da atividade judicante de cada uma das instâncias como também o objetivo de resguardar a atividade revisional típica do segundo grau e a função uniformizadora do entendimento da lei federal e da Constituição, característica das instâncias superiores, de modo que cada instância possa se ater à sua tarefa precípua.

3. Situação em que conhecido colunista, num contexto em que comentava a vitória do Partido dos Trabalhadores, nas eleições presidenciais de 2014, qualificou o povo nordestino, que teria votado maciçamente no mencionado partido, de retrógrado, governista, bovino, subalterno em relação ao poder, atrasado, pouco educado e repressor da imprensa.

4. Ainda que a "discriminação étnico-racial", tal como definida no art. 1o, parágrafo único, I, Lei 12.288/2010, somente seja punível na medida em que tenha por objetivo ou efeito "anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada", a conduta descrita no art. 20, caput e § 2o, da Lei 7.716/89 pune, também, a prática, indução ou incitação de "preconceito", cuja caracterização não é expressamente delimitada na lei.

5. Com tudo isso em mente,
revela-se desaconselhável a concessão de habeas corpus de ofício no caso concreto, seja porque as investigações ainda estão em estágio muito incipiente, sem que tenha sido ouvido o investigado de ordem a melhor se
poder
discernir o seu animus ao tecer comentários sobre os nordestinos, seja diante da desnecessária supressão
de instância, seja diante dos vários precedentes da Terceira Seção do STJ, que, em situações análogas, não reconheceram, de plano, a atipicidade da conduta (discriminação ou preconceito) e resolveram apenas o Conflito de Competência suscitado
.
A título exemplificativo: CC 150.564/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017,
DJe
02/05/2017; CC 145.938/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
04/05/2016;
AgRg
no
AREsp
381.205/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014,
DJe
21/08/2014.

6. Sobre o tema da tipicidade penal e da possibilidade de seu afastamento em sede de habeas corpus, o chamado realismo jurídico, destacado, a título exemplificativo, por Oliver Wendell Holmes, Karl
Liewelyn
, Jerome Frank e Felix Cohen, não permite o esquecimento, de plano, da diretriz jurisprudencial contida nos julgamentos do HC 388.051/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
04/05/2017 e do HC 143.147/BA, Rel. Ministro ERICSON MARANHO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP -, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016,
DJe
31/03/2016, bem como de célebre caso que tramitou no Supremo Tribunal Federal (HC 82424, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/09/2003, DJ 19-03-2004 PP-00017 EMENT VOL-02144-03 PP-00524).

7. Esta Corte, interpretando o disposto no art. 109, V, da CF, tem entendido, como regra geral, ser competência da Justiça Federal o julgamento de infrações penais que apresentem fortes indícios de internacionalidade da conduta e/ou de seus resultados e que estejam previstas em tratado ou convenção internacional, como é caso do racismo, previsto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário.

8. Evidenciado que as palavras do investigado atingiram uma coletividade e que o programa foi assistido por telespectadores dentro e fora do país, produzindo resultados transnacionais, revela-se indiscutível a competência da Justiça Federal para conduzir a investigação. Precedentes.

9. Desconhecido o local da infração, posto que a opinião supostamente preconceituosa foi manifestada em programa de televisão de canal fechado cujo local de gravação é incerto, e desconhecido o local de domicílio do réu, deve ser fixada a competência territorial com base na regra da prevenção (do § 2o do art. 72 do CPP), sendo admissível a declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência.

10. Conflito conhecido, para declarar a competência de um terceiro Juízo, o Juízo Federal da 13a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, para a condução e julgamento do Procedimento Investigatório.

Destacamos

Ocorre que, com relação ao presente caso, notoriamente não subsistem as circunstâncias fáticas que motivaram a não concessão da ordem
ao jornalista Diogo Mainardi
– elencadas no item 5 da ementa
do julgado do STJ
, acima transcrita
– a desaguar em
distinguishing
que impõe a não aplicação da fundamentação versada no aludido precedente.

Isso
,
porque ao revés daquele caso, neste
,
as investigações não estão incipientes, mas finalizaram,
faltando

a
penas a
instrução processual, que deve repetir os dados do inquérito – a denúncia arrola como testemunhas os mesmos policiais que já depuseram; não há necessidade de discernir o
animus
da acusada, pois evidenciada a atipicidade material
do atos praticados;
tampouco

existe
desnecessária supressão de instância, pois, ante todos esses fatores, des
picienda
seria exatamente a continuidade de proce
sso
causador apenas de constrangimento ilegal à
increpada
, cujo resultado já é pré-concebido pela absolvição
. E, finalmente
,

a
atipicidade reconhecida nos precedentes citados se referem a casos de discriminação e preconceito e, portanto, não t
ê
m relação direta com o caso em
alusão
.

No caso destes autos
,
a
questão se assemelha mais ao C
onflito de
C
ompetência n.
100.852/RS,
relatado pelo
Min
istro
Jorge
Mussi
, Terceira Seção, que reconheceu a atipicidade de crime ambiental
; bem como
ao C
onflito de
C
ompetência n.
103.258/MG,
relatado pelo
Min
istro
Félix Fischer, Terceira Seção, que
entendeu
pela atipicidade de infração de atentado violento ao pudor, nos quais houve justamente a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício para trancar as
respectivas
ações penais, em processo
s

que tinham por
objeto
s,
originalmente
,
a definição da competência de juízos inferiores.

A par disso, cite-se também o C
onflito de
C
ompetência n
104.729/SP,
relatado

pelo
Min
istro
Jorge
Mussi
, Terceira Seção e o C
onflito de
C
ompetência n.
20.312/MG,
rela
tado
Min
istro
Fernando Gonçalves, Terceira Seção, que por outros motivos também emitiram ordem liberatória de ofício para fazer cessar a ilegalidade, a denotar a possibilidade, de acordo com a própria jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, de assim proceder, tal como
foi feit
o

por este magistrado nesta oportunidade.

Posto isso
,
não conheço
do conflito de competência
.
Contudo
,
concedo de ofício ordem de
habeas corpus
, na forma do art. 654, §2o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, para determinar o imediato trancamento da ação penal que denunciou
Ivone Campos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021